Tribunal: TJES
Processo: 5003269-55.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003269-55.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SUENI DA VITORIA SOBRINHO

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE VIANA ES - EXECUÇÕES PENAIS

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO. PARECER DESFAVORÁVEL DA COMISSÃO TÉCNICA DE CLASSIFICAÇÃO. BOA CONDUTA CARCERÁRIA INSUFICIENTE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO SUPERADO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O ESTADO DE SAÚDE E O CUMPRIMENTO DA PENA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de condenado em cumprimento de pena em regime fechado, contra decisão do Juízo da Execução Penal que indeferiu os pedidos de progressão ao regime semiaberto e de concessão de livramento condicional. A impetrante sustentou constrangimento ilegal decorrente da demora na realização do exame criminológico, alegando que a inércia administrativa obstaculizou a análise dos benefícios executórios, e requereu o restabelecimento do regime aberto. Subsidiariamente, defendeu a suficiência do atestado de boa conduta carcerária e a concessão de prisão domiciliar em razão de quadro clínico psiquiátrico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a demora na realização do exame criminológico configura constrangimento ilegal apto a justificar a concessão dos benefícios executórios; (ii) estabelecer se o requisito subjetivo necessário à progressão de regime e ao livramento condicional encontra-se preenchido; e (iii) determinar se o estado de saúde do paciente autoriza a concessão excepcional de prisão domiciliar humanitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da progressão de regime e do livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo previstos na legislação de execução penal.

O exame criminológico realizado pela Comissão Técnica de Classificação concluiu, de forma expressa, pela inaptidão do paciente para a obtenção dos benefícios executórios, em razão de indicadores psicossociais desfavoráveis.

O laudo técnico identificou dificuldades de autorresponsabilização pelos delitos praticados, externalização de culpa a terceiros, baixa tolerância à frustração, comportamento reativo e percepção de perseguição injustificada, elementos incompatíveis com o reconhecimento do mérito subjetivo exigido.

A exigência de exame criminológico mostra-se legítima quando fundamentada nas peculiaridades do caso concreto e na necessidade de aferição aprofundada do requisito subjetivo.

O atestado de boa conduta carcerária não gera direito automático à progressão de regime ou ao livramento condicional, por constituir dever inerente ao cumprimento da pena e não afastar conclusões técnicas desfavoráveis constantes do exame criminológico.

A alegação de excesso de prazo perdeu objeto, uma vez que o exame criminológico foi efetivamente realizado e juntado aos autos da execução penal.

A determinação de nova avaliação psicossocial em prazo futuro demonstra a continuidade do acompanhamento técnico e afasta hipótese de paralisação indevida da execução.

Os documentos médicos apresentados evidenciam incapacidade laboral temporária para o exercício da atividade profissional, mas não comprovam quadro clínico incompatível com a permanência no estabelecimento prisional.

Inexistem elementos concretos que demonstrem impossibilidade de prestação da assistência médica necessária no ambiente carcerário, inviabilizando a concessão excepcional de prisão domiciliar humanitária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A progressão de regime e o livramento condicional dependem do preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo.

O exame criminológico desfavorável constitui fundamento idôneo para o indeferimento de benefícios executórios quando evidencia ausência de amadurecimento crítico e de responsabilização pelos delitos praticados.

A boa conduta carcerária, isoladamente considerada, não assegura o reconhecimento do requisito subjetivo necessário à progressão de regime ou ao livramento condicional.

A realização posterior do exame criminológico afasta alegação de constrangimento ilegal fundada em demora pretérita para sua elaboração.

A prisão domiciliar humanitária exige demonstração concreta de incompatibilidade entre o estado de saúde do apenado e a permanência no sistema prisional.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 647 e seguintes; LEP, arts. 112 e 131 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 439 (“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.”).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5003269-55.2026.8.08.0000

PACIENTE: SUENI DA VITÓRIA SOBRINHO

AUT. COATORA: JUÍZO DE VIANA – 2ª VARA CRIMINAL – EXECUÇÕES PENAIS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
18365296
) impetrado em favor de

SUENI DA VITÓRIA SOBRINHO
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo
de Direito
da
2
ª Vara Criminal de Vi
ana
/ES –
Execuções Penais
.

Sustenta a impetrante, em síntese, que o paciente, professor estadual efetivo, encontra-se em regime fechado aguardando a realização de exame criminológico requisitado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana.

Alega que a inércia da administração penitenciária em realizar o ato pericial obstaculiza a análise de benefícios executórios, configurando constrangimento ilegal.

Requer o deferimento da liminar para conceder a liberdade ao paciente, mediante o restabelecimento do regime aberto, com imposição de condições.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 18417112.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 18489359, 18491697 e 1922297.

Em seguida, Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 19656073) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A insurgência cinge-se ao indeferimento dos pedidos de progressão de regime ao semiaberto e de concessão de livramento condicional, sob a alegação de suficiência do atestado de boa conduta carcerária e de deficiência do exame criminológico.

O ordenamento jurídico penal consagra a necessidade de preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo para a evolução dos regimes de cumprimento de reprimenda. Embora o paciente tenha implementado o lapso temporal necessário, o juízo de origem indeferiu legitimamente as benesses com amparo no resultado desfavorável do exame criminológico.

A Comissão Técnica de Classificação emitiu parecer conclusivo apontando de forma expressa e inequívoca a inaptidão do reeducando para a progressão de regime. O laudo técnico interdisciplinar evidenciou:

Discurso verborrágico e digressivo com postura defensiva e necessidade de controle;

Externalização de culpa direcionada à figura feminina e manifesta dificuldade de autorresponsabilização frente aos delitos praticados;

Comportamento reativo, elevação do tom de voz e irritabilidade quando abordado sobre o delito de lesão corporal contra a mulher, denotando baixa tolerância à frustração;

Ideação de aprisionamento injusto decorrente de suposta perseguição.

A jurisprudência pátria, consolidada no enunciado da Súmula nº 439 do Superior Tribunal de Justiça, admite a exigência de exame criminológico pelas peculiaridades do caso e por decisão motivada. Na hipótese vertente, o histórico de crimes graves — lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino e submissão de criança ou adolescente à prostituição — justifica a avaliação aprofundada do mérito subjetivo.

O argumento de que o bom comportamento intramuros geraria direito automático ao benefício carece de lastro jurídico. A boa conduta carcerária, embora atestada, constitui dever do sentenciado e não neutraliza os laudos psicossociais indicativos de ausência de amadurecimento crítico e recusa de responsabilização pelos atos delituosos. A CTC demonstrou que a conduta linear não supre, de forma isolada, as graves fragilidades emocionais que geram risco ao retorno social imediato.

Acerca da alegação de excesso de prazo para a realização do exame, verifica-se que o laudo foi devidamente confeccionado e encartado aos autos principais, restando superada qualquer discussão sobre mora estatal pretérita. Ademais, o lapso verificado na origem não se mostrou desarrazoado face à complexidade e natureza técnica da diligência. O comando judicial que determinou nova avaliação em 6 meses visa justamente assegurar a continuidade do acompanhamento psicossocial e afasta cenário de estagnação processual.

No que tange ao quadro clínico psiquiátrico do paciente, as guias oficiais de inspeção médica atestam incapacidade temporária laboral para a função de professor da rede pública estadual. Todavia, tais licenças médicas administrativas e laudos particulares não induzem incompatibilidade absoluta com a permanência no estabelecimento prisional. Inexistem elementos concretos demonstrando situação de excepcional gravidade clínica que impeça a prestação de assistência à saúde e o fornecimento de medicação dentro do próprio ambiente carcerário, inviabilizando a concessão excepcional de prisão domiciliar humanitária.

Ausente ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia na decisão originária, imperiosa a manutenção do
status quo
executório.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.